Tribunal: TJSP
Processo: 1005720-19.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Decadência – Inocorrência – Impossibilidade de aplicação de prazo decadencial – Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do preço – Prescrição não caracterizada – Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 205, do

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Decadência – Inocorrência – Impossibilidade de aplicação de prazo decadencial – Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do preço – Prescrição não caracterizada – Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 205, do CC.

Indenização – Violação ao dever de informar – Obediência às normas técnicas de edificação – Irrelevância – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação da autora de que não tinha conhecimento da instalação de caixa de inspeção para passagem de fiação elétrica – Dano moral caracterizado – Ré que não logrou êxito em demonstrar que a compradora foi previamente informada a respeito da instalação da caixa nas dependências do imóvel adquirido – Desconforto suportado pela autora que restou bem demonstrado – Indenização devida.

Obrigação de fazer – Impossibilidade de retirada da caixa – Irrelevância – Soluções apresentadas pelo perito técnico que, na prática, acarretam o isolamento do equipamento – Garantia de proteção e segurança ao imóvel e a seus moradores – Ré que poderá optar por uma das soluções apresentadas pelo laudo pericial – Sentença mantida – Recurso da ré, nesta parte, improvido.

Apelação Cível – Dano moral – Majoração – Redução – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, bem como o poderio econômico do causador do dano – Quantum indenizatório deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra suficiente – Manutenção do quantum fixado – Recurso da ré, nesta parte, improvido – Recurso da autora improvido.

Sucumbência recursal – Manutenção da verba honorária fixada – Arbitramento no patamar legal máximo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005720-19.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelada VANESSA
DIAS BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ILHA DO SOL INCORPORAÇÕES SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento aos recursos. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, REZENDE
SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37534
Apelação Cível no 1005720-19.2018.8.26.0286
Comarca: 2a Vara Cível da Comarca de Itu
Apelantes: VANESSA DIAS BUENO E OUTROS
Apelados: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS
Juíza: Karla Peregrino Sotilo
Apelação Cível Indenização Dano moral Decadência
Inocorrência
Impossibilidade de aplicação de prazo
decadencial
Pretensão condenatória de indenização por
inadimplemento contratual Hipótese que não diz respeito a
exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do
preço Prescrição não caracterizada Aplicabilidade do prazo
prescricional do art. 205, do CC.
Indenização Violação ao dever de informar Obediência às
normas técnicas de edificação Irrelevância Aquisição de
apartamento localizado em andar térreo em vista da
possibilidade de aproveitamento de área privativa externa

Alegação da autora de que não tinha conhecimento da
instalação de caixa de inspeção para passagem de fiação
elétrica Dano moral caracterizado Ré que não logrou êxito
em demonstrar que a compradora foi previamente informada a
respeito da instalação da caixa nas dependências do imóvel
adquirido Desconforto suportado pela autora que restou bem
demonstrado Indenização devida.
Obrigação de fazer Impossibilidade de retirada da caixa
Irrelevância Soluções apresentadas pelo perito técnico que,
na prática, acarretam o isolamento do equipamento Garantia
de proteção e segurança ao imóvel e a seus moradores Ré que
poderá optar por uma das soluções apresentadas pelo laudo
pericial
Sentença mantida
Recurso da ré, nesta parte,
improvido.
Apelação Cível Dano moral Majoração Redução Valor
que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela autora, bem como o poderio econômico do causador do
dano Quantum indenizatório deve refletir a reprovabilidade
da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao
enriquecimento sem causa do ofendido Montante arbitrado
pela sentença que se mostra suficiente
Manutenção do
quantum fixado
Recurso da ré, nesta parte, improvido

Recurso da autora improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbência recursal Manutenção da verba honorária fixada
Arbitramento no patamar legal máximo.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização ajuizada por Vanessa Dias Bueno em face de MRV
Engenharia e Participações S/A e Parque Ilha do Sol Incorporações SPE Ltda.
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 303/310, cujo relatório
se adota.
As rés, a fls. 313/316, opuseram embargos de
declaração, que foram rejeitados pela r. sentença de fl. 317.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora, a fls .320/325, pretende a majoração do
valor da indenização arbitrada a título de dano moral para R$ 20.000,00. Aduz
que são muitas as ações judiciais movidas em face das rés, por pessoas
enganadas que adquiriram apartamentos com “áreas privativas” e foram
surpreendidas quando receberam os imóveis com as caixas hidrossanitárias
instaladas. Alega que a lesão praticada pelas rés ultrapassa a mentira, o
engodo, a abusividade, a má-fé, a ilusão, a expectativa criada na autora, e se
estende pelas consequências danosas narradas nos autos, de modo que é
razoável e justa a majoração do valor fixado.
As rés, a fls. 329/340, alegam, preliminarmente, a
decadência do direito da autora de reclamar vício no empreendimento, em
vista do decurso do prazo de 90 dias constante do artigo 26, do Código de
Defesa do Consumidor. No que concerne ao mérito, pretendem a reforma do
julgado, ao argumento de que a caixa elétrica foi instalada regularmente e em
obediência a todas as normas da ABNT; que o empreendimento foi entregue
em perfeitas condições de uso e moradia e de acordo com o projeto inicial; que
a autora concordou com as condições do imóvel no momento da realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistoria prévia, anuindo com o recebimento e nada mencionando a respeito do
vício alegado na exordial, que é de fácil constatação; que o detalhamento da
instalação consta do “memorial de incorporação” que é registrado junto ao
Cartório de Registro de Imóveis competente; que foram prestadas à adquirente
todas as informações sobre as características da unidade, não se podendo
admitir a alegação de que esta teria sido surpreendida pela existência de caixa
elétrica em seu imóvel; que todas as informações referentes ao imóvel foram
prestadas no momento da negociação com a autora; que todo imóvel
apresenta as caixas instaladas e independe do consentimento do adquirente,
já que imprescindíveis à construção da obra. No que diz respeito à obrigação
de fazer, aduz que é impossível a retirada da caixa elétrica do interior do
imóvel da autora e que todas as soluções técnicas apresentadas pelo perito
pressupõem a permanência da caixa no interior da área privativa da autora.
Alternativamente, pretende a modificação nos termos descritos pelo perito,
quais sejam, a instalação de equipamentos de proteção ou fechamento da
caixa. Outrossim, requer a conversão da obrigação em perdas e danos, nos
termos do artigo 499, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, o
afastamento da indenização fixada a título de dano moral ou, alternativamente,
a redução do quantum arbitrado.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e isento
de preparo o da autora por litigar sob os auspícios da gratuidade processual.
Autora
e
rés
apresentaram
contrarrazões
respectivamente a fls. 442/467 e 477/489.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 - O recurso das rés não está em vias de ser
provido.
Inicialmente, não há que se falar em decadência ou
prescrição do direito da autora.
Respeitada a irresignação das rés, inaplicável ao
caso dos autos a disposição constante do artigo 26 do Código de Defesa do
Consumidor ou mesmo a do artigo 445, do Código Civil, não se tratando de
hipótese de prazo decadencial.
Na verdade, tratando-se de pretensão condenatória
de indenização por inadimplemento contratual - e não de exercício de direito
potestativo de abatimento proporcional do preço, ou mesmo de reparação civil
prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil -, aplicável o prazo prescricional
do artigo 205, do referido diploma legal.
Em relação ao mérito, nenhum reparo merece a r.
sentença no que tange à condenação das rés ao pagamento de indenização
por danos morais.
Descabida a alegação das rés de que o
empreendimento obedeceu as normas técnicas de edificação, porquanto se
trata de argumento irrelevante à causa de pedir, que se funda na violação das
fornecedoras do dever de informar.
Vale dizer, considerando-se que a autora adquiriu
unidade de apartamento localizada no andar térreo em vista da possibilidade
de aproveitamento da área privativa externa, resta verossímil a alegação de
que esta não tinha conhecimento a respeito da instalação de caixa de
inspeção para passagem de fiação elétrica no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inegáveis, pois, os dissabores experimentados pela
autora em razão das restrições impostas pela existência da caixa instalada no
local.
Logo, inadmissível a alegação de que descabida a
indenização a título de danos morais.
Com efeito, no que diz respeito aos danos morais,
importa salientar que a consumidora autora buscou indenização pelo abalo
moral sofrido diante da instalação de caixas inspeção para passagem de fiação
elétrica sem a devida informação prévia.
E, da análise dos documentos colacionados aos
autos, verifica-se que restou incontroversa a instalação das caixas coletivas na
parte externa da unidade autônoma adquirida pela autora. Nesse sentido,
cumpria à ré demonstrar, de forma inequívoca, que a compradora foi
previamente informada sobre a instalação daquelas caixas nas dependências
do imóvel por ela adquirido.
A ré, contudo, não comprovou que tenha informado
a autora, de forma inequívoca, sobre tal instalação, não se verificando
qualquer menção a ela nos documentos de venda do imóvel.
De fato, os documentos apresentados pela parte ré
não comprovam que a consumidora tenha sido previamente esclarecida sobre
a necessidade de instalação daquelas caixas de inspeção em área privativa,
que fora negociada, ao que tudo indica, com escopo de fornecer à compradora
área de lazer. Nesse sentido, cumpre destacar que o uso daquela área restou
evidentemente limitado, tendo em vista, até mesmo, a necessidade periódica
de inspeção da fiação elétrica por equipes especializadas, evidenciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transtornos à autora.
Vale dizer, além de ter sido surpreendida com a
instalação de caixas que recebem fiação elétrica de todas as unidades do
edifício, a autora ainda terá de tolerar a realização de inspeções periódicas.
Irretocável, neste ponto, a r. sentença da lavra da
eminente juíza Karla Peregrino Sotilo, cujos fundamentos merecem aqui
repetidos:
“Cabia
então
às
rés
comprovarem que a adquirente tinha ciência
inequívoca sobre a instalação desta caixa em sua
área privativa no momento da aquisição da unidade
habitacional e eventual impossibilidade de remoção
do interior do imóvel da autora.
“Entretanto,
tal
circunstância não foi demonstrada.
“Por
óbvio,
todos
os
empreendimentos, por questões técnicas, devem
conter caixas de fiação elétrica, gordura, sabão e
esgoto para manutenção dos apartamentos que o
compõem. “De acordo com as regras técnicas, tais dispositivos devem ser
instalados em áreas comuns, em locais que não
causem transtornos aos moradores do local.
“Realizada
perícia
de
engenharia no local, o Sr. Perito constatou a
existência de uma caixa de passagem de cabos
elétricos dentro da área privativa do imóvel da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, e que tal caixa estava cheia de água,
demonstrando deficiência da execução da mesma
ou deficiência de limpeza, aumentando o risco de
acidentes, caso esta água transborde (fls. 280/281).
“Destacou o perito que as
instalações elétricas internas do apartamento da
autora não atendem a norma no quesito segurança
contra choque elétrico, devido a existência da caixa
na área privativa do imóvel.
“Acrescentou,
também,
não ser a simples recolocação ou substituição da
tampa, com lacres, ou outra solução para evitar o
acesso, que dará a proteção ou segurança
necessária aos moradores/usuários do apartamento
e que para se ter a proteção se faz necessário selar
a tampa, como estava antes da vistoria, situação
que fará perder a finalidade da caixa de passagem,
exigida pela norma.
“(...)
Além
da
impropriedade técnica, as rés também infringiram o
dever de informação, previsto no Código de Defesa
do Consumidor, previsto no artigo 6o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor, pois não há nos
autos nenhum documento que demonstre que a
autora foi cientificada de que estava adquirindo uma
unidade, onde seria instalada caixa de inspeção.
“Assim agindo, a parte ré
incorreu em prática abusiva, na forma do art. 39, inc.
VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...)” (fls.
306/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - No que concerne à condenação das rés na
obrigação de fazer, importa consignar que conquanto as soluções técnicas
apresentadas pelo perito técnico não resultem na efetiva remoção da caixa de
inspeção instalada dentro da área privativa do imóvel da autora, na prática
acarretam o isolamento do equipamento, de modo a garantir proteção e
segurança ao imóvel adquirido e a seus moradores.
Assim, de se prevalecer a r. sentença no que diz
respeito à condenação, ressalvada a possibilidade de as rés adotarem uma
das soluções apresentadas pelo laudo pericial a fl. 283.
3 - No que diz respeito ao valor da indenização
fixada a título de danos morais, apelam ambas as partes, a ré buscando a
redução do quantum indenizatório e a autora sua majoração.
Respeitada a irresignação de ambas as partes, de
ser mantido o valor fixado pela r. sentença.
Com
efeito,
no
concernente
ao
valor
da
indenização, o julgador deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como o poderio econômico do causador do
dano.
É
conhecida
a
orientação
doutrinária
e
jurisprudencial de que o valor deve refletir a reprovabilidade da conduta do
ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do
ofendido.
Em suma, a indenização do dano moral abrange o
aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de
lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora
Forense, p. 318). E para que ela se dê de maneira justa, deve-se levar em
conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do “quantum”,
atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem
como a extensão e a gravidade do dano.
Ponderando-se
todos
os
fatores
explicitados,
conclui-se que a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 em favor
da autora, equivalente a aproximadamente 9,62 salários mínimos à época do
arbitramento, mostrou-se adequada para atender o binômio reparação-
reprimenda, não se afigurando insuficiente nem excessivo.
4 - No que tange à sucumbência recursal, deixa-se
de majorar os honorários advocatícios em vista de sua fixação no percentual
máximo estabelecido em lei.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
5 - Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30977/2020
Apelação Cível no 1005720-19.2018.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante/Apelado: Vanessa Dias Bueno
Apdos/Aptes: MRV Engenharia e Participações S/A e Parque Ilha do Sol
Incorporações Spe Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30977
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a meu sentir, a r. sentença não deu exato deslinde à causa: em
verdade, não há como prestigiar a conduta do adquirente, que firmou documento de
recebimento da unidade, sem ressalvas, além do que a colocação dos equipamentos que
tais não configura dano moral algum – quando muito um pequeno aborrecimento, nada
que pudera tangenciar a figura do malsinado instituto.
A questão não é nova nesta Câmara; sob minha insignificante relatoria já se
afastou pretensão indenizatória que tal, fulcrada nos mesmos motivos ora apontados:
incúria do A., que não observou quando do recebimento a colocação desses
equipamentos, e praticamente inexistência de transtorno.
A R. decisão nem ao menos tratou do recebimento do bem, sem ressalvas;
houve obediência ao Projeto e ROGATA VENIA do entendimento do R. Voto, nem se
há de falar em violação ao Dever de Informação pois que bastaria que o comprador
PERLUSTRASSE O PROJETO E OS DESENHOS E VERIA DA EXISTÊNCIA DAS
CAIXAS.
Ou seja: premiou-se a negligência, e a falta de cuidança ao contratar.
A caixa de contenção elétrica não é poluidora, e nada ostenta com
transtorno; é apenas uma abertura no solo da área externa, sem maior incômodo, senão o
potencial, e nem existe na prova alguma menção prática de que tenha havido, alguma
vez, algum problema.
Ou seja: mais um magnífico exemplar da fulgurante e progressista
INDÚSTRIA DO DANO MORAL, além do elevado e injustificável valor concedido.
Por minha decisão, pois, havia por IMPROCEDENTE o pleito por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral e no mais de acordo com o R. Voto, apenas dividida a honorária, mil reais para
cada qual.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
13B5AD96
12
13
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13B684FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005720-19.2018.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.